Tribunal: TJSP
Processo: 2118433-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores existentes em conta corrente. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores existentes em conta corrente. Descabimento da alegação de impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Visando, todavia, manter um padrão mínimo aceitável em respeito à dignidade da pessoa humana, se afigura descabida a constrição sobre a totalidade do valor existente na conta do devedor. Limitação da constrição à quantia equivalente a 30% dos valores existentes, com a imediata liberação do excedente.
Recurso a que se dá parcial provimento.